Tribunal: TJSP
Processo: 1097148-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação cominatória – Plano de saúde por autogestão – Afastada a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor por força da Súmula 608 do Col. Superior Tribunal de Justiça – Legitimidade passiva da requerida – Convênio formado com a CEMIG – Obrigação da ré em autorizar a liberação dos medicamentos – Pretensão de fornecimento do medicamento Paciente acometido por neoplasia maligna –

Ementa:
Ação cominatória – Plano de saúde por autogestão – Afastada a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor por força da Súmula 608 do Col. Superior Tribunal de Justiça – Legitimidade passiva da requerida – Convênio formado com a CEMIG – Obrigação da ré em autorizar a liberação dos medicamentos – Pretensão de fornecimento do medicamento Paciente acometido por neoplasia maligna – Necessidade de cobertura – Indispensabilidade da utilização do medicamento que foi prescrito pelo médico diante do quadro urgente apresentado pelo requerente – Abusividade da negativa de cobertura – Plano de saúde não pode negar tratamento prescrito por médico sob o fundamento de se tratar de off-label – Sucumbência mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.